Tribunal: TJDFT
Processo: 0711170-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL POR INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ATO COATOR NÃO DEMONSTRADO. NÃO ADMITIDO O WRIT.
1. Trata-se de habeas corpus em que se pretende a exclusão da imputação por crimes contra a honra e a condenação em litigância de má-fé.
2. No caso em exame, verificado que o impetrante não trouxe aos autos os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal sustentado, não se conhece do habeas corpus, pois o writ exige prova pré-constituída.
3. Constatada a ausência de realização da audiência conciliatória em ação penal por crime contra a honra, não há falar em trancamento da ação em habeas corpus, pois o processo ainda tramita na fase preliminar, sequer foi formalizada a relação jurídico-processual, podendo haver inclusive arquivamento da queixa criminis.
4. Ordem não admitida.